Tribunal: TJSP
Processo: 1003931-53.2024.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. RECURSO PROVIDO.I. Caso em Exame. A autora ajuizou ação de obrigação de fazer, visando compelir o réu a assinar a escritura de compra e venda e registrar o imóvel, conforme compromisso firmado em 2006. O réu não cumpriu a obrigação, alegando exceção do contrato não cumprido devido à não finalização do empreendimento. II. Questão em Discussão 2. A questão em

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. RECURSO PROVIDO.I. Caso em Exame. A autora ajuizou ação de obrigação de fazer, visando compelir o réu a assinar a escritura de compra e venda e registrar o imóvel, conforme compromisso firmado em 2006. O réu não cumpriu a obrigação, alegando exceção do contrato não cumprido devido à não finalização do empreendimento. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a exceção do contrato não cumprido pode ser aplicada, considerando que o réu não ajuizou ação de rescisão contratual. III. Razões de Decidir 3. A exceção do contrato não cumprido não se aplica, pois o contrato está válido, não havendo ação de rescisão ajuizada. 4. A validade do contrato deve ser reconhecida, impondo-se ao réu o cumprimento das obrigações estipuladas. IV. Dispositivo e Tese. 5. Recurso provido. O réu deve assinar a escritura e registrar o imóvel no prazo de 30 dias. Tese de julgamento: 1. A exceção do contrato não cumprido requer proporcionalidade e pronunciamento judicial para afastar os efeitos contratuais. 2. A validade do contrato persiste sem medidas legais de rescisão. Legislação Citada: CPC, art. 487, I; art. 85, § 2o; art. 98. CC, art. 476. Jurisprudência Citada: STJ, REsp 1.220.251/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 06.03.2012.